Tribunal: STJ
Processo: 0488635-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059637 - RS(2025/0488635-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de sentenciado em execução penal.
habeas corpus
2. O Juízo da execução reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e deferiu
a progressão de regime, apesar de exame criminológico desfavorável. O Tribunal estadual, em
agravo ministerial, reformou a decisão de primeiro grau e indeferiu a progressão, com
fundamento nos elementos desfavoráveis do na avaliação psicológica que apontou ausência de
autocrítica, negativa de responsabilidade pelo crime de estupro de vulnerável e falta de reflexão
acerca do desvalor da conduta e dos prejuízos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se o exame criminológico desfavorável ou,
ainda, alguns de seus aspectos negativos, é fundamento idôneo para o indeferimento da
progressão de regime; bem como se, em
substitutivo de recurso próprio, há
habeas corpus
flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize o conhecimento excepcional da impetração e o
reexame das premissas fático-probatórias adotadas pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão estadual indeferiu a progressão de regime com base em elementos concretos do
exame criminológico e da avaliação psicológica, que indicaram ausência de ressocialização,
negativa veemente de responsabilidade, inexistência de reflexão sobre o delito e sobre os
prejuízos causados à vítima, bem como postura de vitimização, o que evidenciou o não
preenchimento do requisito subjetivo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a
gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não se relacionarem ao
comportamento do sentenciado na execução, não bastam para negar a progressão de regime, mas
o exame criminológico ou parecer psicossocial desfavorável, ainda que apenas com alguns
aspectos negativos, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício, por revelar
ausência de mérito subjetivo.
Documento eletrônico VDA55946868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bb17c849-245b-4406-b494-787d079d787f

6. A pretensão defensiva demanda a revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca do
conteúdo do exame criminológico e do histórico de execução, o que implicaria reexame de
matéria fático-probatória incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O exame criminológico desfavorável, ainda que somente alguns de seus
aspectos, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão de regime por
ausência de requisito subjetivo.
2. O
não comporta reexame de premissas fático-probatórias fixadas pelas
habeas corpus
instâncias ordinárias, sendo inviável, nessa via, revisar a valoração do exame criminológico que
embasa a negativa de progressão de regime.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião
535.063/SP,
Reis Júnior, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
25/8/2020;
662.367/MS,
Laurita Vaz, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
28/5/2021;
650.845/AL,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta
19/4/2021;
741.158/SP,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
20/5/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bb17c849-245b-4406-b494-787d079d787f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059637 - RS(2025/0488635-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de sentenciado em execução penal.
habeas corpus
2. O Juízo da execução reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e deferiu
a progressão de regime, apesar de exame criminológico desfavorável. O Tribunal estadual, em
agravo ministerial, reformou a decisão de primeiro grau e indeferiu a progressão, com
fundamento nos elementos desfavoráveis do na avaliação psicológica que apontou ausência de
autocrítica, negativa de responsabilidade pelo crime de estupro de vulnerável e falta de reflexão
acerca do desvalor da conduta e dos prejuízos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se o exame criminológico desfavorável ou,
ainda, alguns de seus aspectos negativos, é fundamento idôneo para o indeferimento da
progressão de regime; bem como se, em
substitutivo de recurso próprio, há
habeas corpus
flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize o conhecimento excepcional da impetração e o
reexame das premissas fático-probatórias adotadas pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão estadual indeferiu a progressão de regime com base em elementos concretos do
exame criminológico e da avaliação psicológica, que indicaram ausência de ressocialização,
Documento eletrônico VDA55061704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:41
Código de Controle do Documento: 1a188bbf-e6aa-49d7-8b19-02f133071968

negativa veemente de responsabilidade, inexistência de reflexão sobre o delito e sobre os
prejuízos causados à vítima, bem como postura de vitimização, o que evidenciou o não
preenchimento do requisito subjetivo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a
gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não se relacionarem ao
comportamento do sentenciado na execução, não bastam para negar a progressão de regime, mas
o exame criminológico ou parecer psicossocial desfavorável, ainda que apenas com alguns
aspectos negativos, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício, por revelar
ausência de mérito subjetivo.
6. A pretensão defensiva demanda a revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca do
conteúdo do exame criminológico e do histórico de execução, o que implicaria reexame de
matéria fático-probatória incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O exame criminológico desfavorável, ainda que somente alguns de seus
aspectos, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão de regime por
ausência de requisito subjetivo.
2. O
não comporta reexame de premissas fático-probatórias fixadas pelas
habeas corpus
instâncias ordinárias, sendo inviável, nessa via, revisar a valoração do exame criminológico que
embasa a negativa de progressão de regime.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião
535.063/SP,
Reis Júnior, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
25/8/2020;
662.367/MS,
Laurita Vaz, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
28/5/2021;
650.845/AL,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta
19/4/2021;
741.158/SP,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
20/5/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO SERGIO DA SILVA
contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente este
RODRIGUES
habeas
.
corpus
Nas razões recursais, o agravante alega constrangimento ilegal decorrente da
negativa de progressão de regime pelo Tribunal de origem, não obstante ter o Juízo de primeiro
grau reconhecido o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e deferido o benefício.
Afirma que o entendimento utilizado pela Corte Local é inidôneo por exigir arrependimento ou
confissão, elementos não previstos em lei para a aferição do requisito subjetivo.
Documento eletrônico VDA55061704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:41
Código de Controle do Documento: 1a188bbf-e6aa-49d7-8b19-02f133071968

Requer a reconsideração da decisão agravada para concessão da ordem, com
restabelecimento da progressão deferida em primeiro grau; alternativamente, pleiteia a
submissão do feito ao julgamento colegiado para conhecimento e provimento do agravo
regimental.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão ora agravada se encontra bem fundamentada, razão pela qual sua
manutenção é medida que se impõe, nos termos de seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 81-
84):

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
E, conforme se observa dos autos, não se verificam suficientes indícios de ter
provocado, o período no cárcere, a ressocialização do apenado ou a modificação de
seu comportamento, não havendo exercício de avaliação acerca da conduta delitiva
pela qual cumpre pena, tampouco efetiva crítica acerca do desvalor social de suas
ações.
Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da avaliação psicológica realizada (seq.
186.2, SEEU):
(...) Com relação ao delito pelo qual responde, estupro de vulnerável, não reconhece
responsabilidade ou manifesta culpa, negando veementemente a autoria dos fatos.
Relata que a acusação originou-se por uma briga entre vizinhos relacionada à compra
de um terreno. Em suas palavras: 'viraram meus inimigos, mas nunca houve nada. Fui
completamente prejudicado e não tenho o que fazer. Sou apenas um trabalhador, não
conheço das leis. Mas Deus me guarda e ele sabe sobre mim'(sic), ressaltando que
nunca esteve sozinho com a vítima ou esteve em situação de intimidade com a
mesma. Não reconhece histórico de impulsos sexuais inadequados ou
comportamentos transgressores em qualquer momento de sua vida.
O agravado, como se vê, ainda apresenta importantes dificuldades a impedir sua
progressão ao regime intermediário, notadamente considerando sua dificuldade em
Documento eletrônico VDA55061704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:41
Código de Controle do Documento: 1a188bbf-e6aa-49d7-8b19-02f133071968

refletir sobre o crime de estupro de vulnerável pelo qual condenado, em especial, no
tocante aos prejuízos causados à vítima, criança de apenas 03 (três) anos de idade à
época dos fatos.
Além de negar, por completo, sua responsabilidade pela prática delitiva, foca seu
relato nos prejuízos pessoais sofridos em decorrência da condenação, colocando-se
em posição de vítima, o que evidencia ausência de autocrítica e de amadurecimento
pessoal necessários à progressão de regime.
De destacar que P. S. D. S. R. foi condenado por crime grave em concreto, cometido
contra a filha de uma vizinha, de tenra idade, a quem constrangeu a atos libidinosos
diversos de conjunção carnal, consistentes em mordidas na perna e bochechas, além
de lambidas em suas nádegas e vagina, tudo a impor extrema cautela na concessão de
benefícios na execução penal (fl. 60).
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do
crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao
comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o
indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não
preenchimento do requisito subjetivo.
Por outro lado, é pacífico o entendimento de que se o exame criminológico
desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam
negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
REALIZADO.
LAUDO
DESFAVORÁVEL.
INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. Concretizada a realização da perícia, o resultado desfavorável pode ser empregado
pelo Magistrado para firmar sua convicção sobre o implemento do requisito subjetivo
para o abrandamento do regime carcerário.
4. Hipótese na qual o resultado do exame criminológico concluiu que o Apenado não
está apto a cumprir pena em regime semiaberto, pois "é acometido pelo transtorno de
personalidade emocionalmente instável" e apresenta "um perfil impulsivo,
emocionalmente desequilibrado e imaturo, não possuindo capacidade psicológica para
controlar seus impulsos primários, sublimar sua agressividade e aceitar o convívio
social e cumprir regras de conduta (fl. 27).
5. Agravo desprovido. (AgRg no HC
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
662.367/MS,
Turma, DJe 28.05.2021).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INCONFORMISMO DA PARTE, ALEGANDO DETERMINAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO SEM FUNDAMENTOS CONCRETOS. IMPUGNAÇÃO
INCABÍVEL. EXAME JÁ EFETUADO. PRECLUSÃO. LAUDO PSICOLÓGICO
CONCLUSIVO, BASEADO EM ASPECTOS ABSTRATOS DA GRAVIDADE DO
CRIME. INOCORRÊNCIA. PSICÓLOGOS SE ATIVERAM À PERICULOSIDADE
DO EXECUTADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55061704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:41
Código de Controle do Documento: 1a188bbf-e6aa-49d7-8b19-02f133071968

1. Incabível a impugnação de determinação de exame criminológico com base em
decisão sem fundamentos concretos, uma vez que a defesa deveria ter se insurgido
contra a realização da avaliação em momento oportuno, ou seja, após a determinação
do exame e antes de sua confecção. Nesse sentido: Contra a determinação da
realização do exame, contudo, a d. Defesa sequer se insurgiu e, agora, além de matéria
abarcada pela preclusão, o que se tem é que há prova recente nos autos, produzida
durante a execução penal, que não recomenda o benefício almejado ( STJ - HC
609042, Rel. Ministro FELIX FISCHER, data da publicação:
.
39/9/2020)
2. Segundo jurisprudência firmada por esta Corte, o parecer psicossocial desfavorável
é suficiente para impedir a progressão de regime: Não se vislumbra qualquer
ilegalidade ou arbitrariedade na decisão impugnada, tendo em vista as peculiaridades
do caso concreto - avaliação técnica desfavorável - que justificam o indeferimento da
progressão do regime prisional em razão da ausência do cumprimento do requisito
subjetivo pelo apenado (precedentes). Habeas Corpus não conhecido. (HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1o/
322.501/MS,
9/2015,
DJe 9/9/2015.
3. No caso, ficou claro que os peritos da área psicológica avaliaram a situação de
periculosidade do apenado, quando descreveram que ele não tem condições de
retornar a viver em sociedade, bem como não se ressentiu dos crimes que praticou.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
Rel. Ministro Reynaldo
650.845/AL,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.04.2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO
AO REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ASPECTOS
NEGATIVOS APONTADOS NO EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO
SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. (...) 2. Situação em que, muito embora a conclusão final do Relatório Conjunto de
Avaliação tenha sido favorável à progressão de regime, o relatório social afirmou que
o executado, que cumpre pena de 60 anos e 21 dias de reclusão pela prática dos
delitos de homicídios qualificados e porte de arma, com término previsto para
9.7.2062, "emite crítica superficial e simplista, acerca da motivação para a prática dos
delitos a ele atribuídos". Por sua vez, o relatório psicológico indicou que ele
"relativiza o crime no intuito de desqualificar a gravidade dos atos, e,
consequentemente se eximir da responsabilidade. Fala em arrependimento, porém seu
discurso está voltado para suas perdas pessoais. Apresenta, ainda, pouca empatia pelas
vítimas.
Ademais, traz a conduta criminal cristalizada em seu comportamento". Tais aspectos
desfavoráveis, por si sós, indicam que, à época, o executado ainda não tinha
assimilado suficientemente os objetivos da terapêutica penal, o que desaconselhava a
progressão de regime.
3. Em que pese a existência de pontos positivos na avaliação psicológica e social, os
elementos negativos dos referidos relatórios e a análise do histórico criminal da
agravante revelam a impossibilidade de sua promoção a regime mais brando [...] (HC
Documento eletrônico VDA55061704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:41
Código de Controle do Documento: 1a188bbf-e6aa-49d7-8b19-02f133071968

n.
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe
490.487/SP,
8/4/2019)
[AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
639.850/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe 1o/
].
25/5/2021,
6/2021
4. O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção
após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos. [...] (HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma,
372.954/SP,
julgado em
DJe
.
2/2/2017,
10/2/2017)
5. Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual
preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-
se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso
do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção
prematura.
6. Lado outro, o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor da unidade
prisional é insuficiente para se aferir, por si só, o mérito subjetivo, na medida em que
o comportamento disciplinado é dever de todos que se encontram temporariamente
encarcerados, sob pena de imposição de sanções disciplinares.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
741.158/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20.5.2022).
Nessa linha, o acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, pois
entendeu pelo indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito
subjetivo, evidenciado pelo exame criminológico realizado, que foi desfavorável à
concessão do benefício.
Por fim, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem
ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em
.
Habeas Corpus
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ,
art. 21
c/c
art. 210,
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:41
Código de Controle do Documento: 1a188bbf-e6aa-49d7-8b19-02f133071968

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.637 / RS
Número Registro: 2025/0488635-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00613913020198210001
04886355820253000000
4886355820253000000
613913020198210001
80042677420248210001 80062004820258210001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: PAULO SERGIO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO SERGIO DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA55914502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: ece8c1eb-3c19-4b9b-ac81-cb942f00ed52

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: ece8c1eb-3c19-4b9b-ac81-cb942f00ed52